Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749378-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de ID 21386998, tendo em vista a duplicidade de distribuição (Processos 0749378-14.2020.8.07.0000 e 0746632-76.2020.8.07.0000), bem como o fato de que apenas o processo 0746632-76.2020.8.07.0000 teve a sua tramitação regular. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator